Tribunal: TJBA
Processo: 8157933-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157933-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AHILDA DA SILVA SACERDOTE e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA FONSECA PORTO, CASSIO PEREIRA LEAO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, CAMILA FONSECA PORTO, CASSIO PEREIRA LEAO

ACORDÃO

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL E PRESUNÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DAS CONSUMIDORAS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidoras contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 13.587,45, oriunda de inspeção técnica supostamente realizada pela ré, mas indeferiu o pleito indenizatório. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança retroativa baseada em inspeção unilateral da concessionária fundada em suposto desvio de energia elétrica; (ii) verificar se a conduta da ré caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova, por meio de documentação técnica idônea, a ocorrência do desvio doloso de energia elétrica, limitando-se a alegar variação no consumo como fundamento da cobrança.

A ausência de apresentação do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e de qualquer outro documento técnico compromete a lisura do procedimento e afasta a presunção de legitimidade da cobrança.

A acusação de fraude foi feita sem instauração de processo administrativo prévio, tampouco observância ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/88 e às diretrizes da Resolução ANEEL nº 456/2000.

O simples decréscimo no consumo de energia não autoriza, por si só, a imposição de débito retroativo, exigindo-se prova técnica robusta da irregularidade, a qual não foi produzida nos autos.

A conduta da concessionária – ao impor cobrança indevida, ameaçar interrupção do serviço essencial e atribuir responsabilidade sem respaldo técnico – excede o mero aborrecimento, ofende os direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida acompanhada de imputação de fraude sem prova técnica configura dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta, e capacidade econômica das partes.

Inviável o acolhimento do recurso da COELBA, ante a ausência de demonstração de cumprimento das normas legais e regulatórias, especialmente quanto à prova da regularidade da inspeção e da legalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA desprovido. Recurso das autoras provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia não pode lançar cobrança retroativa com base em suposta fraude detectada por inspeção unilateral, sem prova técnica idônea e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

A acusação de desvio de energia, desacompanhada de procedimento regular e provas técnicas, configura abuso de direito e enseja indenização por dano moral.

A variação no consumo, por si só, não justifica a imposição de débito retroativo, sendo necessária a demonstração inequívoca da irregularidade mediante perícia independente ou laudo técnico confiável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, incisos V, X e LV; CC, arts. 186, 188, I e 927; CDC, arts. 6º, III e VIII; art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 300, § 2º; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0801752-23.2024.8.19.0003, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2025, publ. 08.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n.
8157933-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apeladas
AHILDA DA SILVA SACERDOTE,
C
ARINE SILVA DOS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
S
AUTORA
S
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.